Tribunal: TJBA
Processo: 8142059-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142059-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e, no capítulo referente à sucumbência recursal, majorou a verba honorária em "5% sobre o valor da condenação". A parte embargante alega a existência de contradição e omissão, ao argumento de que o processo originário não resultou em condenação pecuniária, mas sim em obrigação de fazer, o que tornaria a base de cálculo fixada no acórdão inexequível.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se a analisar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição ou omissão, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios recursais sobre "valor da condenação" em uma demanda julgada procedente para determinar uma obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.
4. A menção, no corpo do voto embargado, a valores pecuniários relacionados a danos morais, embora não fizessem parte do pedido ou da condenação original, configurou-se como mero
obiter dictum
, ou seja, um argumento de reforço utilizado para ilustrar a gravidade da conduta da parte ré, não se integrando ao dispositivo do julgado nem criando uma base de cálculo para honorários.
5. A utilização da expressão "valor da condenação" no dispositivo do acórdão, quando a lide versa sobre obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, configura
mero erro material
ou impropriedade terminológica, e não uma contradição jurídica. O erro material é um equívoco perceptível de plano, que não afeta a essência do julgamento e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, sem que isso implique acolhimento dos embargos.
6. Diante da constatação do erro material e da impossibilidade de aplicação de percentual sobre base de cálculo inexistente, e considerando que o valor da causa é irrisório (R$ 1.000,00), a correção da verba honorária recursal deve ocorrer por meio de apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, para fixar um valor justo e compatível com o trabalho desempenhado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados. Corrigido, de ofício, erro material para fixar os honorários advocatícios recursais em valor certo.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, prestando-se unicamente para sanar os vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A existência de mero erro material ou impropriedade terminológica no acórdão, passível de correção de ofício, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, mas apenas a sua devida retificação para garantir a clareza e a exequibilidade do julgado, especialmente quando a intenção do julgador é inequívoca."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 8º e 11, 494, I, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8142059-17.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e como embargada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, de ofício, CORRIGIR O ERRO MATERIAL constante do acórdão embargado,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 19 de março de 2026.

PRESIDENTE

Des. Josevando Andrade

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA